Tribunal: TJES
Processo: 5014013-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014013-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: WILLIAN BATISTA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTONOMIA DOS CONTRATOS. SOLIDARIEDADE AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO MERA FINANCIADORA. DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco C6 S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação ajuizada por Willian Batista Silva em face de Du Motors Veículos Ltda. e do ora agravante. A decisão agravada deferiu, parcialmente, tutela de urgência para declarar liminarmente a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, determinar a restituição dos valores pagos pelas rés e vedar a negativação do nome do autor, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que atua apenas como agente financiador pode ser responsabilizada solidariamente pelos vícios do bem adquirido por meio de contrato de financiamento; (ii) apurar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida em desfavor do banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária do banco agravante pelos vícios do veículo financiado é afastada diante da ausência de vínculo direto com a fornecedora ou fabricante do bem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento.

4. A jurisprudência do STJ afirma que a instituição financeira que atua apenas como financiadora, sem integrar a cadeia de fornecimento ou pertencer ao grupo econômico do fornecedor, não responde pelos vícios do produto financiado, ainda que os contratos estejam coligados.

5. A decisão agravada atribuiu ao banco responsabilidade solidária, determinando a devolução das parcelas pagas e vedando a negativação, o que repercute diretamente na esfera patrimonial da instituição financeira, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

6. A tutela de urgência, deferida com base em cognição sumária, exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, requisitos não atendidos na hipótese quanto à responsabilidade do banco agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador, sem vínculo com a fornecedora ou fabricante do bem, não responde solidariamente pelos vícios do produto adquirido.

2. A autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento afasta a legitimidade passiva do agente financeiro para responder por vícios do bem.

3. A imposição de obrigações ao agente financiador, como restituição de valores, vedação de negativação e multa, configura risco de dano grave e de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.572.709/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014013-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766
AGRAVADO: WILLIAN BATISTA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: JOYCE PEREIRA DOS ANJOS - ES38200

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de interposto por Banco C6 S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação n. 5021542-69.2025.8.08.0048, proposta por Willian Batista Silva em face de Du Motors Veículos Ltda e do ora agravante, deferiu parcialmente tutela de urgência para declarar, liminarmente, a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, determinar a restituição dos valores pagos pelas rés e vedar a negativação do nome do autor, sob pena de multa.

O agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, autonomia entre os contratos de compra e financiamento, inexistência de responsabilidade solidária, legalidade das cobranças e negativação, além de desproporcionalidade da multa imposta. Requer concessão de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para revogação da liminar ou, alternativamente, redução da multa diária.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

No caso, a decisão agravada atribuiu ao banco agravante a responsabilidade solidária pelos vícios do veículo adquirido junto à revendedora DU MOTORS, determinando, inclusive, a devolução das parcelas já pagas e a abstenção de negativação, cominando multa em caso de descumprimento.

Todavia, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira que atua exclusivamente na condição de agente financiador, sem vínculo com a fornecedora ou fabricante do bem, não responde solidariamente por vícios do produto adquirido, ainda que o contrato de financiamento esteja vinculado à compra, nos termos do seguinte julgado:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária da instituição financeira de varejo sobre o vício do produto apresentado por veículo por ela financiado por não haver vinculação direta com o fabricante, visto que não se trata de banco da montadora.
Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.572.709/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Assim, mostra-se relevante a tese recursal quanto à autonomia entre os contratos de financiamento e compra e venda, o que, por si só, afasta a responsabilidade do banco agravante para responder pelos vícios do bem e obrigações correlatas, inclusive quanto à devolução de valores.

Outrossim, revela-se o risco de dano grave e de difícil reparação apresenta-se em desfavor do agravante, consubstanciado na determinação de devolução de quantias recebidas, abstenção de medidas de cobrança e imposição de multa.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar, em relação ao BANCO C6 S.A., os efeitos da decisão agravada quanto à rescisão do contrato de financiamento, à determinação de devolução das parcelas pagas, à vedação de negativação e à cominação de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.